Tribunal: TJSP
Processo: 1503127-53.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Autoria e materialidades delitivas, nitidamente delineadas nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignos de fé pública e que não teriam motivo para mentir, não maculadas pelas desencontradas negativas de autoria – Traficância demonstrada – Desclassificação para o art. 28 ou art. 33, § 3o, da LD –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Autoria e materialidades delitivas, nitidamente delineadas nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignos de fé pública e que não teriam motivo para mentir, não maculadas pelas desencontradas negativas de autoria – Traficância demonstrada – Desclassificação para o art. 28 ou art. 33, § 3o, da LD – Impossibilidade – Penas bem dosadas – Regimes prisionais mantidos – Recursos defensivos desprovidos.